Tribunal: TJSP
Processo: 1049886-31.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta julgada improcedente. Pretensão à reforma integral da sentença manifestada pela seguradora.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta julgada improcedente. Pretensão à reforma integral da sentença manifestada pela seguradora.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. Caso concreto no qual foi demonstrado, quantum satis, o nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e a falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
Termo inicial dos juros de mora que é definido pela data da citação, nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de responsabilidade contratual.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.